Tribunal: STF
Processo: RE 1469873
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. LEI 10.893/04. ALÍQUOTAS. DESCONTO CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O AFRMM é contribuição de intervenção no domínio econômico e destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras. 2. A revogação do desconto de 50% das alíquotas do AFRMM, concedido por Decreto, fez retornar o adicional à alíquota prevista na lei anteriormente vigente, não havendo aumento ou instituição de tributo. O contribuinte não foi apanhado de surpresa e nem houve ruptura da segurança jurídica ou frustração de legítimas expectativas de submeter-se à redução da carga tributária, porque o desconto vigorou apenas no feriado do dia 01 de janeiro e foi revogado no dia seguinte. 3. O §4º do art. 6º da Lei n. 10.893/2004 autoriza a concessão de descontos por ato infralegal. Concedido o desconto pelo Decreto 11.321/2022, nada impede a edição de um novo decreto para revogar suas disposições, tal como fez o Decreto 11.374/2023. 4. Apelação desprovida, com a manutenção da sentença que afastou a aplicação do princípio da anterioridade.” (doc. eletrônico 12, p. 5)



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 150, III, b e c, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do referendo da ADC 84 MC/DF, redator para o acórdão, o Ministro Alexandre de Moraes (DJe 9/3/2023), entendeu que: 



    “[...] não houve aumento ou restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa, de modo a afastar a anterioridade nonagesimal.”



    Com esse entendimento, em juízo liminar, suspendeu a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    A ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (ADC 84 MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2023).



    Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator